Tribunal: TJMT
Processo: 1016869-09.2021.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016869-09.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BRUNO RAMOS DOMBROSKI - CPF: 008.480.020-83 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), ERICO PIANA PINTO PEREIRA - CPF: 034.101.709-44 (AGRAVANTE), NEIVA PIOVESAN PEREIRA - CPF: 667.887.221-53 (AGRAVANTE), PERICLES PIOVESAN PEREIRA - CPF: 257.658.278-88 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO – RELAÇÃO DE CREDORES – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE JULGOU IMPROCEDENTE A DEMANDA – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BENS – NÃO SUJEIÇÃO AO "CONCURSO" DE CREDORES –

HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS – MAJORAÇÃO

– OBEDIÊNCIA AOS PARÂMETROS IMPOSTOS PELO ART. 85 E §§ 2º E 11 DO CPC – CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A essencialidade do bem entregue em garantia não induz à imperativa sujeição do crédito ao regime recuperacional, implicando, no limite, em vedação à exclusão no período de blindagem
(stay period).

“A norma de regência da recuperação judicial, apesar de estabelecer que todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos, estejam sujeitos à recuperação judicial (LRE, art. 49, caput), também preconiza, nos §§3º e 4º do dispositivo, as exceções que acabam por conferir tratamento diferenciado a determinados créditos, normalmente titulados pelos bancos, afastando-os dos efeitos da recuperação, justamente visando conferir maior segurança na concessão do crédito e diminuindo o spread bancário.”
(AgInt no AREsp nº 1569649/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 17/09/2021)

Quando o valor dos honorários sucumbenciais arbitrados em primeiro grau é adequado e observa os critérios impostos pelo art. 85 do CPC, estes devem ser majorados apenas em razão do recurso interposto (§11).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ÉRICO PIANA PINTO PEREIRA E OUTROS contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos da AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO de nº 1016869-09.2021.8.11.0000, movida em face do BANCO DO BRASIL S. A., em que se debatia a relação de credores, distribuída por dependência da RECUPERAÇÃO JUDICIAL de nº 1004876-86.2020.8.11.0037, onde se buscam incluir dívida contraída pelos recorrentes junto ao recorrido mediante garantia fiduciária, julgou improcedente a impugnação, declarando regular o crédito lançado em favor do agravado, condenando os agravantes ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais na quantia equivalente a 10% (dez por cento) do valor da causa.

Em breve síntese, os agravantes sustentam que o crédito em destaque deve se sujeitar ao processo recuperacional ante a essencialidade dos bens dados em garantia fiduciária e que a verba sucumbencial que lhes foi imposta está em valor exagerado.

Requerem, assim, o provimento do agravo para reformar a decisão combatida, julgando procedente a Ação de Impugnação ao Crédito apresentada, declarando a essencialidade dos bens em espeque, impondo a submissão do crédito aos efeitos da recuperação judicial. Requer, também, a fixação dos honorários de sucumbência com base em critérios equitativos, conforme os ditames do § 8º do art. 85 do CPC.

Sem pedido liminar, o feito foi recebido (ID 103034456).

Contrarrazões devidamente apresentadas (ID 106500481).

O i. Procurador de Justiça, Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, em substancioso parecer (ID 110372962), manifestou-se pelo desprovimento do agravo em análise.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

O recurso manejado não comporta provimento.

Inicialmente, peço vênia ao douto Procurador de Justiça, Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, tendo em vista as claras pontuações do Procurador de Justiça, importa adotá-las, o que se faz, também, em sua homenagem, como parte integrante do presente voto.

Infere-se que os agravantes inseriram o crédito pertencente ao banco agravado, representado pela Cédula de Crédito Bancário nº 4004122, na classe de credores com garantia real do pedido de processamento da RJ nº 1000891-12.2020.8.11.0037, em razão da essencialidade dos bens oferecidos em garantia de alienação fiduciária à atividade empresarial.

No entanto, como o crédito restou excluído da lista de credores publicada pela Administradora Judicial, os recorrentes aviaram a Impugnação nº 1004876-86.2020.8.11.0037 para que, reconhecido o caráter essencial dos bens garantidores do crédito, fosse retificada a relação de credores submetendo-o aos efeitos do plano recuperacional.

A impugnação, por sua vez, foi julgada improcedente diante da disciplina legal em contrário, disposta no art. 49, §3º da Lei nº 11.101/2005 (LRE), de sorte que
“a eventual essencialidade dos bens não altera a natureza dos créditos, mas tão somente inviabiliza a expropriação ou retirada do estabelecimento do devedor durante o stay period”
(ID 48425721).

É o que de fato se detém na expressa dicção do art. 6º, §7º-A da LRE, em função do qual os efeitos oriundos do decreto de falência ou deferimento da recuperação judicial contidos nos incisos do
caput
– suspensão da prescrição, das execuções e dos atos expropriatórios (retenção, arresto, penhora, etc.) – não se aplicam aos créditos extraconcursais previstos no art. 49, dentre eles, o credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis.

A única mitigação é feita na parte final do §7º-A, onde o legislador consignou
“a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a suspensão dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial durante o prazo de suspensão a que se refere o §4º deste artigo, a qual será implementada mediante a cooperação jurisdicional, na forma do art. 69 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), observado o disposto no art. 805 do referido Código”.

Essas condições são reiteradas no art. 49, §3º da LRE, segundo o qual
“prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o §4º do art. 6º desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial”.

Portanto, na literalidade da norma, a essencialidade do bem entregue em garantia não induz à imperativa sujeição do crédito ao regime recuperacional, implicando, no limite, em vedação à exclusão no período de blindagem
(stay period).

Nesse sentido se encaminha a jurisprudência do c. STJ, como demonstram os julgados abaixo:

“PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BENS. NÃO SUJEIÇÃO AO "CONCURSO" DE CREDORES.
BLINDAGEM CONTRA TODAS AS EXECUÇÕES DECRETADA PELO JUÍZO "UNIVERSAL". PRAZO TRANSCORRIDO. RECONSIDERAÇÃO INDEFERIDA. 1. O prazo consignado pelo d. Juízo da Recuperação Judicial, para suspensão das execuções contra a sociedade em recuperação judicial, mesmo aquelas relativas à alienação fiduciária, caso dos autos, exauriu-se em 25/out/2019.
Com isso, nada obsta o normal prosseguimento dessa espécie de execução, insubmissa aos efeitos da recuperação judicial.
2. Pedido de reconsideração indeferido.” (RCD nos EDcl no AgInt no CC nº 166.443/MT, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 22/09/2021) (grifo nosso)

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
CESSÃO FIDUCIÁRIA DE DIREITOS CREDITÓRIOS. CRÉDITO NÃO SUJEITO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO DA DEVEDORA
. ART. 49, §3º, DA LEI Nº 11.101/2005. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. RENÚNCIA À GARANTIA FIDUCIÁRIA. INOCORRÊNCIA. 1. A norma de regência da recuperação judicial, apesar de estabelecer que todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos, estejam sujeitos à recuperação judicial (LRE, art. 49, caput), também preconiza, nos §§3º e 4º do dispositivo,
as exceções que acabam por conferir tratamento diferenciado a determinados créditos, normalmente titulados pelos bancos, afastando-os dos efeitos da recuperação, justamente visando conferir maior segurança na concessão do crédito e diminuindo o spread bancário.
[...] 3. Na hipótese, não houve renúncia expressa nem tácita da garantia fiduciária pelo credor, encontrando-se o acórdão recorrido em desconformidade com o entendimento firmado nesta Corte. 4. Agravo interno provido para dar provimento ao recurso especial.” (AgInt no AREsp nº 1569649/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 17/09/2021) (grifo nosso)

Ainda na perspectiva de o crédito extraconcursal não se desnaturar em função do caráter essencial do bem que o garante, provindo desta condição apenas limitações temporárias ao credor, no caso, fiduciário, cumpre aludir ao seguinte julgamento da Corte Superior em caso originário deste e. Tribunal:

“AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ESPECIAL.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AUTORIZAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL DE IMÓVEIS, DADOS EM GARANTIA FIDUCIÁRIA, CONSIDERADOS, EM TESE, BENS DE CAPITAL ESSENCIAIS AO DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL DOS RECUPERANDOS.
ACÓRDÃO RECORRIDO QUE DETERMINA O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL DO CREDOR FIDUCIANTE EM RAZÃO DO ESCOAMENTO AUTOMÁTICO DO PRAZO DE 180 (CENTO E OITENTA DIAS). ENTENDIMENTO QUE, EM JUÍZO DE COGNIÇÃO SUMÁRIA, CONTRARIA O POSICIONAMENTO JURISPRUDENCIAL FIRMANDO NO ÂMBITO DAS TURMAS DE DIREITO PRIVADO E DA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ. VERIFICAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO § 3º, PARTE FINAL, DO ART. 49 DA LRF. OBSERVÂNCIA. PREMÊNCIA DA MEDIDA POSTULADA. RECONHECIMENTO. PEDIDO DEFERIDO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1.
Nos termos do art. 49, § 3º da LRF, o crédito de titular da posição de proprietário fiduciário de bens imóveis ou móveis, de fato, não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial. Em relação aos bens de capital, objeto de alienação fiduciária, que se afigurem essenciais ao desenvolvimento da atividade empresarial da recuperanda, todavia, não será dado ao credor fiduciário, de imediato, vendê-los ou retirá-los do estabelecimento do devedor, enquanto vigente o prazo de suspensão, previsto no § 4º do art. 6º da Lei n. 11.101/2005.
2. Em juízo de cognição sumária, própria das medidas de urgência, é de se reconhecer que a compreensão adotada pelo Tribunal de origem, em tese, desborda do posicionamento pacífico perfilhado por esta Corte de Justiça, segundo o qual "o mero decurso do prazo de 180 dias previsto no art. 6º, § 4º, da LFRE não é bastante para, isoladamente, autorizar a retomada das demandas movidas contra o devedor, uma vez que a suspensão também encontra fundamento nos arts. 47 e 49 daquele diploma legal, cujo objetivo é garantir a preservação da empresa e a manutenção dos bens de capital essenciais à atividade na posse da recuperanda" (REsp 1610860/PB, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/12/2016, DJe 19/12/2016). 3. No tocante à urgência da medida postulada, esta, de igual modo, mostrou-se devidamente evidenciada nos presentes autos, ante a designação do leilão extrajudicial de bens imóveis, considerados, em tese, bens de capital e essenciais ao desenvolvimento da atividade empresarial dos recuperandos. 4. Agravo interno improvido.” (AgInt no Pedido de Tutela Provisória nº 3137/MT, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 10/05/2021) (grifo nosso)

Como se observa neste último precedente, o c. STJ não afasta de modo absoluto a expropriação de bens de capital essenciais ao desenvolvimento da empresa recuperanda, mas tão somente repele a retomada das ações executivas com o simples decurso automático do
stay period.

No caso concreto, o processamento do pedido de regime recuperacional foi deferido em 14/04/2020, sendo o prazo de suspensão dos créditos prorrogado em 14/12/2020 (Ids. 31179075 e 45945264 – RJ).

Por sua vez, em 14/06/2021, foi concedida a Recuperação Judicial dos Agravantes, mediante homologação do plano respectivo (ID 58064282 – RJ).

Logo, o período de blindagem legalmente estipulado e a ressalva preconizada pelo c. STJ já se encontram desde há muito superados.

Nessa lógica, revela-se descabida a reforma da decisão
a quo
para que a essencialidade dos bens seja reconhecida, afinal, nenhuma relevância prática ou jurídica advirá aos agravantes sob a perspectiva da reinclusão do crédito do agravado nos efeitos da recuperação judicial.

Por fim, com relação ao valor dos honorários, estes, devem ser arbitrados de acordo com os requisitos do art. 85 e parágrafos do CPC.

A propósito:

“
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

(...)

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento

(...)” (grifo nosso)

Observando os critérios legais, tais como, o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, verifico que a quantia fixada em primeiro grau foi fixada em quantia razoável, qual seja, 10% (dez por cento) do valor da causa, que é de apenas R$1.000,00 (mil reais) aliás, no patamar mínimo previsto pela lei, sendo condizente com o labor do profissional atuante no feito.

Contudo, seguindo a regra imposta pelo transcrito §11, em sede recursal, majoro a verba honorária para 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

Portanto, a decisão não merece qualquer tipo de reparo, uma vez que a questão fática posta à apreciação aos autos não respalda a pretensão jurídica do recorrente.

Dispositivo.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, CONHEÇO do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais, em sede recursal, para 20% (vinte por cento) do valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022